Tribunal: STF
Processo: HC 184838
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco em favor de Hiago Yurem Rodrigues de Lima Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 540.690/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 540.690/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega a ocorrência de bis in idem dada a dupla valoração da natureza e da quantidade de droga apreendida, em momentos distintos da dosimetria da pena. Assevera a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta a primariedade e bons antecedentes ostentados pelo paciente, além da inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime inicial menos gravoso e a substituição de pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    São estes os pertinentes fundamentos do aresto hostilizado relativamente à dosimetria, litteris: 
    "[...] 
    A dosimetria merece reparo. 
    Fixo para FERNANDO e HIAGO as penas acima do mínimo legal em um sexto (1/6) pela grande quantidade de dois tipos de drogas apreendidas com o apelante, sendo 260 porções de cocaina, com peso líquido de aproximadamente 229,9 gramas e 15 porções de maconha, com peso liquido de 15,9 gramas, a teor do art. 42, da Lei n° 11.343/2006, resultando em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias - multa, no valor mínimo legal. 
    E, presente a atenuante genérica da menoridade penal para HIAGO (fls. 31), as penas retornam aos patamares mínimos. 
    Há menção de habitualidade na mercancia, não cabendo a aplicação do §4°, do art. 33, da Lei de Drogas.
    As reprimendas impostas impedem a substituição da carcerária por restritivas de direitos ou o sursis, eis que ausentes os requisitos do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal, nem o quantum das penas autoriza. 
    O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. 
    Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. 
    Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. 
    Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios. 
    Isso posto, nega-se provimento ao apelo da defesa e dá-se provimento ao recurso ministerial para fixar as penas de HIAGO YUREM RODRIGUES DE LIMA E SILVA em cinco (5) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias -multa, no valor mínimo legal. Para FERNANDO HENRIQUE SARMENTO as penas ficam fixadas em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias -multa, no piso inferior. Expeçam- CO Lr) se mandados de prisão em desfavor de HIAGO YUREM RODRIGUES (s) DE LIMA E SILVA e de FERNANDO HENRIQUE SARMENTO. 
    No que concerne ao incremento da sanção básica, não há reconhecer a ocorrência de ilegalidade manifesta que reclama a concessão de habeas corpus de ofício. É que o acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que admite como fundamentação para o aumento da reprimenda base a quantidade e a natureza da droga . 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    (…).
    Noutro lado, vê-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação do aludido redutor considerando que as circunstâncias apuradas na instrução processual, evidenciaram a dedicação do réu em atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    A propósito: 
    (…).
    Tampouco há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado. Isso porque a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. Nesse diapasão: 
    (…).
    Por fim, a fixação da pena acima de 4 (quatro) anos impede a sua substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal – CP. 
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora